Tribunal: STF
Processo: HC 164596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR A DESCONSTTIUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a demonstrar a materialidade delitiva. 



    3. Não se antevendo argumentos ou indicação de elementos de prova capazes de infirmar as conclusões delineadas pelas Cortes pretéritas não há como concluir pela inexigibilidade do crédito tributário. 



    4. Agravo regimental desprovido.